Tribunal: TJSP
Processo: 1023564-09.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão, contradição e obscuridade do acórdão – Inocorrência – Caso de insatisfação com o resultado da demanda – Embargos que não se prestam à alteração da decisão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023564-09.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado REI DAS MOTOS COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS SOROCABA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023564-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 43975
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023564-09.2015.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
EMBARGANTE Rei das Motos Comércio de Motocicletas Sorocaba Ltda. Me
EMBARGADA Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 43975
Embargos de declaração Alegação de omissão, contradição e
obscuridade do acórdão Inocorrência Caso de insatisfação com
o resultado da demanda
Embargos que não se prestam à
alteração da decisão Embargos rejeitados.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
materiais e antecipação dos efeitos de tutela ajuizada por Rei das Motos Comércio de
Motocicletas Sorocaba Ltda. Me contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Diz a inicial que o requerente foi protestado indevidamente por conta de débitos relativos
ao IPVA e multas de diversos exercícios de vários veículos, por entender ser parte
ilegítima para pagar o tributo, na medida em que já foram alienados a terceiros quando do
fato gerador da obrigação tributária. Requer a antecipação de tutela para que o requerido se
abstenha da emissão, cobrança e lançamento na dívida ativa de restrições dos débitos
gerados, e, ao final, o cancelamento de todos os débitos e restrições constantes em nome da
requerente relacionado aos veículos revendidos, bem como determine a devolução dos
valores pagos indevidamente.
A tutela de urgência foi deferida às fls. 117/119.
A petição de fl. 127 informa a interposição do Agravo de
Instrumento contra a decisão de fls. 117/119. Indeferido o efeito suspensivo ativo pleiteado
(fl. 168).
Citada,
a
requerida
contestou
(fls.
175/183),
alegando,
preliminarmente, que diversos dos débitos objeto da demanda estão prescritos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023564-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 43975
3
liquidados. No mérito aduz que no sistema do DETRAN não há indicação sobre a
transferência dos veículos nem comunicação de venda, encontrando-se cadastrados em
nome da autora à época do fato gerador do tributo (IPVA). Assevera que não efetuada pelo
vendedor a comunicação de venda de que trata o artigo 134 do CTB e o artigo 6o da Lei no
13.296/08, tem-se sua responsabilização solidária. Defende que tal obrigatoriedade também
se aplica aos revendedores de veículos usados. Assim, postula pela improcedência dos
pedidos, com a revogação da antecipação da tutela concedida.
Réplica às fls. 235/239.
Sobreveio acórdão às fls. 258/260. Manteve-se a decisão liminar
proferida em primeiro grau.
A ação foi julgada improcedente (fls. 268/271.) pela Juíza Karina
Jemengovac Perez, de modo a revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.
Sucumbências fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais).
Insatisfeito, apela o Rei das Motos Comércio de Motocicletas
Sorocaba Ltda. Me. Alega que não é necessário que o alienante faça a comunicação de
venda do veículo, bastando a simples tradição do mesmo para que as responsabilidades
também sejam transferidas.
Recurso tempestivo e contrariado às fls. 289/301, onde se discorre
acerca da ausência do interesse recursal, em razão da liquidação dos débitos referentes à
lide; e da responsabilização solidária do requerente no pagamento total do débito
ocasionado pela não comunicação da transferência da titularidade a órgão responsável no
prazo contido em lei (30 dias).
O acórdão de fls. 308 deu provimento ao recurso, pois, comprovada
a tradição e o erro incidente, era de se acolher o pedido do autor, ora recorrente.
Insatisfeita, a Fazenda Pública apresentou embargos de declaração,
alegando que o acórdão assenta que “as comunicações de venda ocorreram
posteriormente”, mas a própria autora admite que não realizou comunicação de venda
alguma; que o veículo Placa BRR-6904, segundo a nota fiscal de fls. 17 diz que o
adquirente do veículo seria Luciano Miranda da Silva, enquanto, no contrato particular de
fls. 18/19, vem indicado, como adquirente do mesmo veículo Marcos Paulo de Campos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023564-09.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 43975
4
devendo ser esclarecido quem é o verdadeiro adquirente do bem; que, no tocante às multas,
considerando o que dispõe o artigo 134 do CTB e o enunciado da Súmula 585 do STJ, seja
fundamentado se esta Câmara não deu aplicação ao dispositivo federal por considerá-lo
inconstitucional, já que se trata de norma vigente no ordenamento jurídico.
É o relatório.
Sustenta a Fazenda que existe contradição no acórdão, pois esse
último afirma que houve a comunicação posteriormente e o próprio autor afirma que não
houve comunicação.
Não há a contradição alegada, pois a comunicação da transferência
do bem acabou ocorrendo no caso dos autos, pois a autora ingressou com a presente ação
declaratória de inexistência de débito, comprovando a venda dos veículos.
Em relação às divergências existentes entre os documentos de fls. 17
e 18/19, relativos ao veículo de placas BRR-6904, é questão nova, não suscitada
anteriormente, não podendo ser aqui apreciada.
No tocante às multas, considerando o que dispõe o artigo 134 do
CTB e o enunciado da Súmula 585 do STJ, requereu o embargante fosse esclarecido se esta
Câmara não deu aplicação ao dispositivo federal por considerá-lo inconstitucional, já que
se trata de norma vigente no ordenamento jurídico.
Esta Câmara não considerou o dispositivo referido inconstitucional,
mas apenas entendeu que não poderia ser aplicado à presente hipótese, pois restou
comprovada nos autos a alienação dos veículos e a transmissão da propriedade, ficando
claro que a autora não teria cometido as infrações de trânsito, pois o bem já não se
encontrava mais consigo.
Na verdade, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, mas, sim, insatisfação da parte com o resultado da demanda, que não pode ser
perseguida por meio de embargos, pois não se prestam a esse fim.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica